Tribunal: STF
Processo: ARE 981575
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Arguição de Inconstitucionalidade Estadual julgada procedente pelo TJ/RJ. 3. Petição de recurso extraordinário subscrita unicamente por Procurador da Assembleia Legislativa. Ausência de legitimidade processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.